Tribunal: STF
Processo: HC 240267
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Kauê Rodrigues Ferreira Soares dos Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO GRAU MÁXIMO PREVISTO PARA A TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. ANÁLISE REALIZADA PELA CORTE LOCAL. MODIFICAÇÃO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETO DO FATO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRETENSÃO DE DETRAIR TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAR O MODO INICIAL DE RESGATE DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - No que concerne à redução da pena pela tentativa, as instâncias de origem, soberanas na análise fático-probatória dos autos, concluíram que o iter criminis foi percorrido na sua quase totalidade, ressaltando que "o apelante estava na companhia de outras três pessoas, sendo que dois deles impediram a passagem da vítima A., a ação delituosa estava prestes a consumar-se, somente não subtraíram a motocicleta da vítima diante da pronta atuação dos policiais militares que estavam nas imediações". 



    III – Desse modo, para alterar tal conclusão e acatar a tese da defesa, seria imprescindível a incursão no contexto fático-probatório, medida incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes. 



    IV - É possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais severo nas hipóteses em que a gravidade concreta do crime recomendar a medida, ainda que o réu seja primário ou a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal. Precedentes. 



    V - In casu, a Corte de origem bem fundamentou a fixação do regime mais gravoso, destacando que "apesar da primariedade do apelante, praticou delito grave, em concurso delitivo com mais três pessoas, com emprego de arma de fogo, havendo indícios de que reitera a conduta, pois a motocicleta que conduzia no momento do crime havia sido roubada no dia anterior com mesmo modus operandi, sendo que o proprietário reconheceu-o como um dos autores”. Assim, considerando a quantidade de pena estabelecida, e a fundamentação concreta levada a efeito pelo eg. Tribunal de origem, o regime fechado, mostra-se adequado ao caso, nos termos do artigo 33, § 3º do Código Penal. 



    VI - De mais a mais, é irrelevante o desconto do tempo de prisão provisória, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto o meio mais severo de cumprimento da reprimenda foi estabelecido em razão da gravidade concreta do delito. Precedentes. Além disso, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, verifico que houve o trânsito em julgado do feito. Desta feita, o abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação decretada neste processocrime é providência que competirá ao Juízo da Execução Penal, consoante dicção do art. 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/1984. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.



    (HC 857.705 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Pretende, em síntese, “seja abrandado o regime inicial executório fixado ao Paciente”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Conforme exposto no ato dito coator a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Sequer vislumbro ilegalidade passível de reconhecimento de ofício.



    Confira-se, no ponto, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça 



    Por fim, ressalta-se que "a fixação da pena base no mínimo legal e a primariedade do réu não conduzem, necessariamente, à fixação do regime prisional indicado pela quantidade de pena a ele imposta" (AgRg no HC n. 823.700/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 16/8/2023). 



    In casu, a Corte de origem bem fundamentou a fixação do regime mais gravoso, destacando que "apesar da primariedade do apelante, praticou delito grave, em concurso delitivo com mais três pessoas, com emprego de arma de fogo, havendo indícios de que reitera a conduta, pois a motocicleta que conduzia no momento do crime havia sido roubada no dia anterior com mesmo modus operandi, sendo que o proprietário reconheceu-o como um dos autores" (fl. 166). 



    Assim, considerando a quantidade de pena estabelecida, e a fundamentação concreta levada a efeito pelo eg. Tribunal de origem, o regime fechado, mostra-se adequado ao caso, nos termos do artigo 33, § 3º do Código Penal.



    [...]



    Ainda, saliento que as alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência. 



    Em consulta ao sítio do Tribunal de origem, verifico que houve o trânsito em julgado do feito. 



    Desta feita, o abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação decretada neste processo-crime é providência que competirá ao Juízo da Execução Penal, consoante dicção do art. 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/1984.



    [...]



    De mais a mais, é irrelevante o desconto do tempo de prisão provisória, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto o meio mais severo de cumprimento da reprimenda foi estabelecido em razão da gravidade concreta do delito.



    Destaco, no ponto, a dicção do Enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada exige motivação idônea.



    Dessa forma, considerada a quantidade da pena aplicada e não sendo reincidente, é exigível do magistrado sentenciante fundamentação idônea para fixar regime inicial mais gravoso do que o indicado no art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal (semiaberto).



    Como bem ressaltado no ato coator, o impetrante foi condenado a pena privativa de liberdade inferior a oito anos, tendo sido determinado o regime inicial fechado em razão da gravidade concreta do crime, ao destacar que “praticou delito grave, em concurso delitivo com mais três pessoas, com emprego de arma de fogo, havendo indícios de que reitera a conduta”.



    Registe-se, que em casos fronteiriços, este Supremo Tribunal Federal concluiu pela possibilidade de fixação de regime mais gravoso, com fundamento na gravidade concreta do delito:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRÁTICA DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (HC 216.614 AgR, ministra Cármen Lúcia – girei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    […]



    2. A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena. Precedentes: HC 149.439-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/11/2018; HC 155.037-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 10/8/2018; HC 139.839, Primeira Turma, Red. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, DJe de 28/11/2018; RHC 128.827, Segunda Turma, Rel.Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/3/2017.



    3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal, tendo sido o regime inicial mais gravoso fixado “com esteio nas circunstâncias do delito, especialmente no fato de o paciente ter invadido a residência da vítima, sendo fundamento apto a justificar a escolha do modo mais gravoso”.



     (HC 186.998 AgR, ministro Luiz Fux – girei)



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REGIME MAIS GRAVOSO. ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. 



    [...]



    2. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea (Súmula 719/STF). Contudo, no caso, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida. Até porque a hipótese é de paciente condenado pelos crimes de receptação e pelo crime de roubo, praticado em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida por meio de simulação de porte de arma de fogo.



    3. “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena “não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, sendo possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso mercê da gravidade concreta do delito (HC 156.955-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, Dje de 06.9.2018). Precedentes.” (HC 158.659- ED, Relª. Minª. Rosa Weber). Ainda nessa linha, vejam-se o HC 176.943- AgR, Rel. Min. Luiz Fux; o HC 161.482 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; o HC 176.943-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e o HC 139.717-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    [...]



     (HC 215.354 AgR, ministro Roberto Barroso– girei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente.